Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, mas registrado na ANVISA. Direito à saúde. Competência da Justiça Estadual.
I. CASO EM EXAME
1.- Trata-se de mandado de segurança pleiteando o fornecido de medicamento específico para tratamento de câncer de próstata resistente, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS. O impetrante alega a ineficácia de tratamentos disponíveis no sistema público e a necessidade urgente do medicamento solicitado, fundamentada em laudo médico. Pedido liminar de concessão para garantir a medicação necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há necessidade de litisconsórcio passivo com a União e remessa à Justiça Federal, considerando-se que o medicamento possui registro na ANVISA; (ii) avaliar a obrigação do Estado em fornecer medicamento não padronizado pelo SUS, com base na Constituição Federal e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a necessidade de litisconsórcio com a União, em conformidade com o RE 855.178-SE (Tema 793), uma vez que o medicamento solicitado possui registro na ANVISA. Sucede, ademais, que a demanda foi proposta antes do julgamento do RE 1.366.243, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2024 (Tema 1.234/STF).
4. Quanto ao mérito, o direito à saúde é constitucionalmente assegurado e compreende o fornecimento de medicamentos indispensáveis ao tratamento, mesmo que não padronizados pelo SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ. Laudo médico comprova a necessidade e ineficácia de alternativas fornecidas pelo SUS.
DISPOSITIVO
5. Segurança concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida.
-----------
Dispositivos relevantes citados: Art. 196, Constituição Federal; Art. 207, inciso XXIV, LODF; Tema 793, STF; Tema 106, STJ; Tema 1.234, STF.
Jurisprudencia relevante citada: RE 1.366.243, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2024 (Tema 1.234/STF); RE 855.178-SE (Tema 793).